Tribunal: TJES
Processo: 5011676-89.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011676-89.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JACSON RAUL ESTEVAO UHLIG

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMUA N.º 231 DO STJ. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), pois a prova oral foi produzida sob o contraditório judicial, sendo certo que os depoimentos das testemunhas são harmônicos, e confirmaram a existência de uma união estável e permanente, entre os acusados, marcada pela intenção de associação perene, para praticar o crime de tráfico de drogas. Precedente do STJ.
2. Na primeira fase dosimétrica, em relação aos vetores “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, a negativação procedida revela-se inidônea, uma vez que os fundamentos adotados, aludem a conceitos vagos, abstratos e inerentes ao tipo penal.
3. Outrossim, a pouca quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – no caso, 1,0 grama de crack – mostra-se inapta para justificar a prevalência normativa do artigo 42 da Lei n.º 11343/06.
4. No entanto, mostra-se correta a desvaloração da baliza “antecedentes”, haja vista o histórico criminal do revisionante, que ostenta condenação pretérita definitiva, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (autos n.º 0001854-42.2010.8.08.0014), circunstância que permite a exasperação da pena-base, à fração de 1/6 (um sexto).
5. Na fase intermediária, com acerto, o julgador reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). No entanto, embora o réu tenha confessado a prática delitiva, inviável a redução da sua pena, à fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o seu estabelecimento no mínimo legal, sob pena de violação à súmula n.º 231 do STJ.
6. Considerando o cúmulo material de crimes, na forma do artigo 69 do código penal, a pena definitiva do revisionante restou fixada em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa.
7. Pedido revisional julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº
5011676-89.2022.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 5011676-89.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JACSON RAUL ESTEVAO UHLIG
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por
JACSON RAUL ESTEVÃO UHLIG
, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a rescindir a sentença condenatória (Id n.º 3824360), proferida perante a 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que, nos autos da ação penal n.º 0003116-22.2013.8.08.0014, julgou procedente a denúncia e condenou o réu revisionante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06), à pena de 12 (doze) aos, 11 (onze) meses e 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Importa registrar que no recurso de apelação, interposto pelo corréu WESLEY PAULO ALVARENGA, nos mesmos autos originários (n.º 0003116-22.2013.8.08.0014), e julgado em 08/10/2014, perante a Primeira Câmara Criminal, foi proferido o acórdão, de relatoria do Eminente Desembargador Willian Silva, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o apelo, para reduzir a pena do referido acusado, diante da adoção de fundamentação inidônea, pelo Magistrado sentenciante, para a negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, restando assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. 1. Enquanto a materialidade do tráfico encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e dos demais objetos relacionados à prática delituosa, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 2. Os materiais apreendidos, somados aos depoimentos colhidos, são suficientes à demonstração do tráfico e da associação, reafirmando a conclusão de que os réus possuíam profundo envolvimento no tráfico de drogas que, inclusive, envolvia menor. 3. Aquele que trancar a vítima dentro de sua própria casa, impedindo-a de sair, pratica o crime de sequestro.
4. Termos genéricos ou próprios do tipo penal não se prestam à majoração da pena-base
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, APELAÇÃO Nº 0003116-22.2013.8.08.0014, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso.
(TJES, Classe: Apelação, 014130029888, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/10/2014, Data da Publicação no Diário: 17/10/2014)

Em sede revisional, a defesa requer, em síntese:
[1]
a absolvição do acusado, em relação ao delito associativo;
[2]
a reapreciação das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal e, em especial, das frações adotadas para exasperar as penas-base dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim; e
[3]
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 27 de março de 2013, por volta das 16h30min., no bairro Carlos Germano Naumann, Colatina-ES, os denunciados, WESLEY PAULO ALVARENGA, JACSON RAUL ESTEVAO UHLIG e WARLLES NUNES FRANÇA, foram presos, em flagrante delito, por possuírem 01 (um) revólver calibre 38, com capacidade para 06 (seis) tiros), n.º KA404029, sem munição; 600 (seiscentos) gramas de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e 1,58 (uma grama e cinquenta e oito decigramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal, destinando-se o material ilícito entorpecente à comercialização.

Descreve a peça acusatória que, em patrulhamento tático motorizado, os policiais militares, avistaram os denunciados, junto ao menor M.S.R., em atitudes suspeitas, momento em que lhe foi dada voz de abordagem, contudo, todos empreenderam fuga.

Registra que os acusados, WARLLES e JACSON, assim como o menor, foram capturados e, realizadas diligências nas residências dos mesmos, foi apreendido no imóvel pertencente ao primeiro a quantidade de 600 (seiscentas) gramas de ácido bórico, embaixo do sofá, ao passo que na casa do segundo, foi apreendida a quantidade de 1,58 (uma grama e cinquenta e oito decigramas) de crack, que equivaleria a, aproximadamente, 08 (oito) pedras da mesma substância.

Por sua vez, na residência do denunciado WESLEY foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38, com capacidade para 06 (seis) tiros, n.º KA404029, 01 (uma) balança de precisão, várias sacolas de “chup chup” e 01 (um) rolo de papel-alumínio.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, em relação ao pleito absolutório do delito associativo, entendo que, diante do acervo probatório, não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo (folhas 219/220), bem como dos demais objetos relacionados à prática delituosa.

Do mesmo modo, a
autoria
foi, devidamente, demonstradas por meio dos depoimentos, prestados em juízo, pelos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, DIEGO NUNES DE FREITAS (fl. 231) e ALAN DA SILVA CHIESQUINI (fl. 233), que narraram a abordagem e foram preponderantes para o deslinde da controvérsia.

Os referidos agentes públicos de segurança, e em especial o primeiro, relatou que, após avistarem a viatura policial, o revisionante, assim como os demais acusados, que se encontravam em beco, comumente, conhecido pela traficância, empreenderam fuga. Contudo, o citado réu foi localizado em um barraco, situado ao pé do morro, onde estava escondido. Esclareceu, ainda, que, procedidas buscas na residência do mesmo, nela foi apreendido 1,0 grama de crack.

Por sua vez, o segundo agente, além de descrever detalhes das diligências empreendidas nas residências dos corréus, afirmou que a Polícia Militar já detinha informações de que o três denunciados, ou seja, inclusive, o ora revisionante, realizavam o tráfico de drogas, em conjunto, sob o comando do acusado WESLEY PAULO ALVARENGA.

Friso que, em delitos dessa natureza, o depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante do acusado, constitui meio idôneo de prova, sendo suficiente para formação do édito condenatório, ainda mais quando corroborado com outros meios de prova, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC nº. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Acrescento que, em sede de interrogatório, o réu revisionante confessou a propriedade da droga, assim como a sua destinação ao tráfico, sendo certo que o acervo probatório demonstra, que, na realidade, a traficância era realizada, em conjunto, pelos requeridos.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que a prova oral, produzida sob o contraditório judicial, confirma a existência de união estável e permanente, entre os acusados, marcada pela intenção de associação perene, para praticar o crime de tráfico de drogas.

No mesmo sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“(...)
A condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico fundou-se em elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial, notadamente, nos depoimentos das testemunhas,
complementados por elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, de maneira que não há nulidade, por violação do art. 155, do Código de Processo Penal.
Os julgadores da origem destacaram, inclusive, que estariam comprovados os requisitos do tipo criminal de associação para o tráfico consistentes na estabilidade e na permanência do vínculo. Assim, inviável a absolvição do agravante, a qual demandaria aprofundado reexame fático-probatório
(...)”
(AgRg no HC n. 809.720/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 24/4/2023
, DJe de 28/4/2023)

No tocante à dosimetria,
a defesa pugna pela reapreciação das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do código penal
, para fins de redução das penas-base fixadas para os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.

No que se refere ao delito de tráfico de drogas
, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em
08 (oit0) anos de reclusão
, tendo negativado as balizas “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” e, ainda, justificado o recrudescimento da pena, por força do artigo 42 da Lei n.º 11343/06.

Em relação aos vetores
“culpabilidade”, “personalidade”, “motivos”, “circunstâncias”
e
“consequências”
, entendo que a negativação procedida revela-se inidônea, uma vez que os fundamentos adotados, aludem a conceitos vagos, abstratos e inerentes ao tipo penal.

Outrossim, a pouca quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – no caso, 1,0 grama de crack – mostra-se inapta para justificar a prevalência normativa do artigo 42 da Lei n.º 11343/06.

No entanto, reputo correta a desvaloração da baliza
“antecedentes”
, haja vista o histórico criminal do revisionante, que ostenta condenação pretérita definitiva, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (autos n.º 0001854-42.2010.8.08.0014), circunstância que permite a exasperação da pena-base, à fração de 1/6 (um sexto), para o patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando prosseguimento, na fase intermediária, com acerto, o julgador reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

No entanto, embora o réu tenha confessado a prática delitiva, mostra-se inviável a redução da sua pena, à fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o seu estabelecimento no mínimo legal, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sob pena de violação à súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, foi, corretamente, reconhecida a majorante, relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06), razão pela qual aumento a pena, à fração de 1/6) um sexto), para o “quantum” de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Todavia, tendo em vista que, na origem, a pena pecuniária estabelecida se revela mais favorável ao acusado, preservo o seu patamar, em 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, evitando a
“reformatio in peius”
.

Assim, resta fixada a pena, nos termos, anteriormente, delineados, ante a ausência de outras causas capazes de modificá-la.

No que concerne ao delito associativo
, observo que, na primeira fase, o julgador fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, tendo negativado as balizas “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” e, ainda, justificado o recrudescimento da pena, por força do artigo 42 da Lei n.º 11343/06.

Pelos mesmos fundamentos, já esclarecidos, entendo que deve ser mantida, tão somente, a desvaloração da baliza
“antecedentes”
, haja vista o histórico criminal do revisionante, que ostenta a condenação pretérita definitiva, citada acima, circunstância que permite a exasperação da pena-base, à fração de 1/6 (um sexto), para o patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
.

Dando prosseguimento, na fase intermediária, com acerto, o julgador reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Todavia, em respeito à súmula n.º 231, do STJ, inviável a redução da sua pena, à fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o seu estabelecimento no mínimo legal, isto é, em
03 (
três
) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, preservo o patamar supracitado.

Considerando o cúmulo material de crimes, na forma do artigo 69 do código penal, fixo a pena definitiva do revisionante em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa
.

Por fim, diante da quantidade de pena, mantenho o regime fechado de cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, reformando, em parte, a sentença impugnada, exclusivamente, para reduzir a pena do revisionante, JACSON RAUL ESTEVÃO UHLIG, para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa, bem como para conceder ao requerente, nos presentes autos, o benefício da justiça gratuita,
mantendo-se os demais termos do "decisum" combatido
.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)